Tribunal: TJDFT
Processo: 0717006-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. OFERTA DE CAUÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO EM PRECATÓRIO. IMPREVISIBILIDADE DE PAGAMENTO. GARANTIA INIDÔNEA.
1. Embora se admita a penhora de precatório, as requisições de pagamento não se equiparam a dinheiro, consistindo em mero direito de crédito e não num crédito propriamente dito, cujo pagamento ocorre de acordo com a ordem cronológica de apresentação, sendo projetado para data futura e incerta.
2. A caução é a garantia dada pelo credor com a finalidade de resguardar o devedor de eventual prejuízo que venha a sofrer em decorrência do levantamento de dinheiro em cumprimento provisório da sentença, na eventualidade de reversão do julgamento, de modo que é inidônea a caução cuja liquidez não seja efetiva.
3. Não obstante o direito de crédito de precatório seja líquido, este somente se torna efetivo no momento do pagamento, cujo momento não se pode precisar. Logo, a imprevisibilidade do pagamento do crédito do precatório oferecido em garantia o torna incompatível com a finalidade da caução idônea, por não assegurar a recomposição do patrimônio do devedor, caso assim se faça necessário.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.